Tribunal: TJBA
Processo: 8002437-48.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002437-48.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADOS: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ão E
RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO ADESIVO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIMENTO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR VIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE.
NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA POR PARTE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO ESTADO DA BAHIA. SÚMULA 421 DO STJ. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8002437-48.2019.8.05.0113
, em que figuram como apelante e apelado os litigantes acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Defensoria Pública

e
NÃO CONHECER do recurso adesivo do Município de Itabuna
, pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, 19 de julho de 2022.

Des Roberto Maynard Frank

Relator